Tribunal: TJBA
Processo: 8007950-62.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007950-62.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA VITORIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS SANTOS, KAROLINE THIAGO SILVA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
MARCIO SANTANA BATISTA, HIRAN LEAO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA PURGA DA MORA. TERMO FINAL EM DOMINGO. DEPÓSITO REALIZADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. TEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 132, §1º DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO EM DIA NÃO ÚTIL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS COM A PARTE APELANTE, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Em alienação fiduciária, o prazo de 5 (cinco) dias para purga da mora, previsto no art. 3º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, quando vence em dia não útil, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, por aplicação do art. 132, §1º do Código Civil.

2. O depósito judicial realizado no primeiro dia útil seguinte ao vencimento que ocorreu em domingo deve ser considerado tempestivo, em face da impossibilidade material de sua efetivação em agências bancárias fechadas.

3. Por força do princípio da causalidade, mesmo em caso de procedência do recurso com reconhecimento da tempestividade da purga da mora, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte devedora que deu causa à propositura da ação com sua inadimplência.

4. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e reconhecer a tempestividade do depósito judicial, determinando a restituição do bem à apelante, mantidos os ônus de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007950-62.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante MARINALVA VITORIA DOS SANTOS e como apelada BANCO HONDA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.